Tribunal: TJSP
Processo: 1128116-71.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Mandato
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: , na presidência do feito, determinar a realização das provas que entender necessárias para o julgamento, conforme a inteligência do art. 370 do Código de Processo Civil. Alegação de prescrição. Inocorrência. A relação contratual existente entre as partes avoca a aplicação do prazo prescricional decenal disposto no art. 205 do Código Civil. Matéria pacificada pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento dos embargos de divergência no 1.280.825 opostos sobre acórdão de recurso especial com matéria afetada pelo sistema de recursos repetitivos. Sentença mantida. Honorários majorados. RECURSO DESPROVIDO.
(TJSP; Apelação Cível 1128116-71.2018.8.26.0100; Relator (a): L. G. Costa Wagner; Órgão Julgador: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:
Apelação. Prestação de serviços. Contrato de Distribuição de honorários. Intermediação de contratação de clientes para o Réu. Previsão em contrato escrito de participação de 20% (vinte por cento) em favor do Autor sobre os honorários de êxito obtidos pelo escritório. Ausência de comprovação de alteração contratual de maneira escrita quanto a incidencia de qualquer outro desconto a título de

Ementa:

Apelação. Prestação de serviços. Contrato de Distribuição de honorários. Intermediação de contratação de clientes para o Réu. Previsão em contrato escrito de participação de 20% (vinte por cento) em favor do Autor sobre os honorários de êxito obtidos pelo escritório. Ausência de comprovação de alteração contratual de maneira escrita quanto a incidencia de qualquer outro desconto a título de custo operacional ou incidência de carga tributária. Alegação de cerceamento de defesa, pugnando pela produção de prova testemulhal. Argumentos que não merecem ser acolhidos. Contrato firmado de forma solene carreado aos autos não cabendo prova testemunhal por revelar-se in casu impertinente e protelatória, tendo em vista que eventual alteração do contrato deveria ser feita pela mesma via documental como forma de trazer mais segurança jurídica ao pacto firmado. Documentos carreados aos autos que são provas suficientes e consistentes para formar o convencimento do julgador. Cabe ao órgão julgador, na presidência do feito, determinar a realização das provas que entender necessárias para o julgamento, conforme a inteligência do art. 370 do Código de Processo Civil. Alegação de prescrição. Inocorrência. A relação contratual existente entre as partes avoca a aplicação do prazo prescricional decenal disposto no art. 205 do Código Civil. Matéria pacificada pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento dos embargos de divergência no 1.280.825 opostos sobre acórdão de recurso especial com matéria afetada pelo sistema de recursos repetitivos. Sentença mantida. Honorários majorados. RECURSO DESPROVIDO.